Tribunal: TJES
Processo: 5011587-25.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011587-25.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REINALDO MARCELO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (121, §2º, VII, C/C ART. 14, II, C/C ART. 29). PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, com fulcro no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou o apelante como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29,
caput
, todos do Código Penal, por três vezes, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

2. A defesa pleiteia a impronúncia do acusado sob o fundamento de que não há nos autos elementos suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito por ausência de
animus necandi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: verificar a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da

pronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o exaurimento das teses probatórias deverá ser realizado pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

5. No caso dos autos, os indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia se fazem presentes por declarações colhidas em juízo que convergem quanto à suposta participação do acusado nos fatos em apuração neste caderno processual. Tais declarações, em concomitância com os demais elementos de informação colhidos no inquérito policial, revelam plausibilidade na versão acusatória, justificando o prosseguimento da ação penal para apreciação pelo Tribunal do Júri.

6. Eventuais controvérsias acerca das circunstâncias fáticas e o exame da presença da intenção homicida é atribuição do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: Para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o que se verifica no presente caso pelas provas produzidas.

Dispositivos relevantes citados: CP, 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, c/c art. 29.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
REINALDO MARCELO DOS SANTOS
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou o apelante como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29,
caput
, todos do Código Penal, por três vezes, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa busca a impronúncia, ao argumento de que não há indícios suficientes de autoria ou participação do acusado no crime. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito por ausência de ânimo de matar, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 16029374, a Procuradora de Justiça Carla Stein se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011587-25.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REINALDO MARCELO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
REINALDO MARCELO DOS SANTOS
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou o apelante como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29,
caput
, todos do Código Penal, por três vezes, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa busca a impronúncia, ao argumento de que não há indícios suficientes de autoria ou participação do acusado no crime. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito por ausência de ânimo de matar, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o exaurimento das teses probatórias deverá ser realizado pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Neste seguimento, o art. 413 do Código de Processo Penal dispõe que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Consta na denúncia que, no dia 28/02/2027, por volta das 11h11min, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica/ES, o denunciado, juntamente com outros 03 (três) indivíduos não identificados, agindo, em tese, com
animus necandi
, concorreu para que fossem desferidos disparos de arma de fogo contra as vítimas Cleiton Luiz Venturini, Filipe Seidel Gomes e Vitor Rodrigues, policiais militares que estavam no exercício da função.

Consigna a inicial que as vítimas se dirigiram ao local dos fatos para realizar patrulhamento ante a informação de que disparos de arma de fogo tinham sido efetuados contra outros policiais. Ao chegarem, visualizaram 04 (quatro) indivíduos armados que efetuaram os disparos contra as vítimas e empreenderam fuga posteriormente, iniciando a perseguição policial.

Por fim, consta que as vítimas não foram atingidas pelos disparos e que o acusado foi apreendido após a perseguição policial, enquanto os demais indivíduos lograram êxito na fuga.

Após a instrução processual, o juízo de piso entendeu pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria para pronunciar o apelante e submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29,
caput
, todos do Código Penal, por três vezes. Vejamos trechos dos verbetes assinalados:

“No caso dos autos, a materialidade do fato está suficientemente demonstrada para os fins da pronúncia, conforme se verifica dos documentos juntados e dos depoimentos colhidos em juízo.

Por sua vez, os depoimentos contidos nos termos de fls. 09/10, 11/12, 166, 167, 168 e 169, apontam indícios de que o acusado Reinaldo Marcelo dos Santos, acompanhado de terceiros, ainda não identificados, e, em tese, com animus necandi, teria desferido disparos de arma de fogo contra as vítimas Cleiton Luiz Venturini, Filipe Seidel Gomes e Vitor Rodrigues, não os matando por circunstâncias alheias à sua vontade.”

Como já consignado, a irresignação da defesa reside na suposta ausência de elementos suficientes de autoria para a pronúncia e, subsidiariamente, na ausência de
animus necandi
.

Contudo, ao contrário do que sustenta, não carece de retoques a decisão recorrida.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que se fazem presentes indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia, uma vez que há depoimentos convergentes e harmônicos quanto à suposta participação do acusado na empreitada criminosa aqui apurada.

Tais declarações, em concomitância com os demais elementos de informação colhidos no inquérito policial, revelam plausibilidade na versão acusatória, justificando o prosseguimento da ação penal para apreciação pelo Tribunal do Júri.

Para maior elucidação dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“[...] que se recorda dos fatos; que receberam denúncias de que havia indivíduos armados na invasão no bairro PADRE GABRIEL, próximo ao posto de saúde o qual estava sendo construído; que se deslocou junto com outros policiais e viaturas até o local; que lá chegando os policiais se dividiram sendo que o depoente e outros colegas, que não se recorda quais, desembarcaram e avistaram três a quatro elementos todos armados; que não teve tempo de dar voz de parada, visto que dê imediato os elementos já iniciaram a deflagração de cerca de dois a três disparos na direção do depoente e de seus colegas; que na sequência, os elementos empreenderam fuga em direção as palafitas; que o depoente e seus colegas saíram em busca dos acusados pelas palafitas ali existentes, quando foi localizado um dos elementos, sendo ele o acusado; que antes do acusado ser preso o depoente já havia visualizado novamente o acusado; que neste momento o depoente deu voz de parada ao acusado entretanto o mesmo continuou em fuga, sendo alcançado por outros policiais que estavam na rua de cima, no ponto final do bairro PADRE GABRIEL; que o acusado resistiu à prisão, segundo o que lhe foi informado pelos colegas que procederam a prisão do acusado; que foram realizadas buscas no local em que o acusado passou tendo sido encontrado drogas e um simulacro de arma de fogo, pelo que o depoente se recorda; que o depoente a fim de revidar injusta agressão deflagrou cerca de dois ou três disparos no momento em que o acusado e os demais elementos estavam deflagrando disparos contra o depoente e os demais colegas; que quando chegou ao local, o acusado já estava rendido; que o acusado não falou o nome dos demais elementos que com ele estava no momento dos fatos; que não se recorda a distância em que estava do acusado e dos demais elementos quando eles deflagraram disparos contra o depoente; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 9/10, que ora lhe foram lidas. [...]”.

(Depoimento da vítima Cleiton Luiz Venturini em juízo)

“[...] que se recorda que estava patrulhando na região dos fatos quando receberam denúncia de que haviam pessoas armadas na região da FAVELINHA em PADRE GABRIEL; que a viatura do depoente a qual tinha 4 policiais, juntamente com mais cerca de 2 viaturas se deslocaram até o local indicado; que lá chegando as viaturas pararam, os policiais desembarcaram; que o depoente visualizou quatro indivíduos armados, os quais passaram a deflagrar disparos contra o depoente e colegas; que acredita que no momento dos disparos, o depoente estava junto com os PMS VENTIRUNI, CAIO E WESLEY; que os elementos ao iniciarem os disparos empreenderam fuga para dentro dos barracos ali existentes; que o depoente estava a cerca de 100 a 200 metros dos autores quando os mesmos iniciaram os disparos contra o depoente e seus colegas; que o depoente e seus colegas saíram então na busca dos autores; que o depoente não logrou encontrar nenhum dos autores sendo que colegas do depoente lograram prender o acusado; que após a prisão o depoente chegou ao local em que o acusado estava; que não se recorda se foi apreendida alguma arma de fogo; que se recorda que foram apreendidos no local onde o acusado passou, drogas e um simulacro de arma de fogo; que os autores começaram a disparar contra o depoente e seus colegas e assim, a fim de revidar injusta agressão o depoente deflagrou disparos; que não conhecia o acusado; que a região dos fatos é uma região de intenso tráfico de drogas; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 11/12, que ora lhe foram lidas. [...]”

(Depoimento da vítima Filipe Seidel Gomes em juízo)

Assim, considerando que a decisão de pronúncia não exige prova cabal ou incontroversa de autoria, mas apenas a existência de indícios suficientes de que o acusado tenha concorrido para o evento delituoso, entendo que estão atendidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

De igual modo, não vejo como acolher o pedido subsidiário de desclassificação do delito. As provas produzidas nos autos, em especial o depoimento da vítima Cleiton Luiz Venturini, evidenciam que o denunciado e os demais agentes, ao avistarem a guarnição, imediatamente deflagraram disparos de arma de fogo contra os policiais, conduta que, em tese, revela a presença do
animus necandi
. Destaco trecho do referido depoimento:

“[...] que não teve tempo de dar voz de parada, visto que dê imediato os elementos já iniciaram a deflagração de cerca de dois a três disparos na direção do depoente e de seus colegas; [...]”

Entendo que a deflagração de disparos de arma de fogo em direção a policiais em serviço, sem qualquer outro propósito comprovado nos autos, consubstancia indício de dolo de matar, ainda que o resultado morte não tenha se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Ressalto que eventuais controvérsias acerca das circunstâncias fáticas não podem ser dirimidas nesta fase processual, sob pena de invasão da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Cabe, portanto, ao Conselho de Sentença, soberano na apreciação da matéria fática, decidir se o dolo de matar restou ou não comprovado no caso concreto.

Dessa maneira, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos fatos em apuração, não carece de reforma a decisão de pronúncia do acusado.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que deve ser avaliado pelo juízo da execução penal, momento em que o acusado poderá ver aferida sua eventual hipossuficiência econômica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.